Tribunal: TJES
Processo: 0006583-28.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006583-28.2022.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOAO LUCAS SANTOS RIBEIRO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006583-28.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JOAO LUCAS SANTOS RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (3x) – ART. 121, §2º, I E III, N/F DO ART. 14, II, (3x), AMBOS DO CP - DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
" - QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006583-28.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JOAO LUCAS SANTOS RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

JOÃO LUCAS SANTOS RIBEIRO
contra a decisão

oriunda da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que o pronunciou por três vezes como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e III, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões de recurso, a defesa sustenta a ausência de
animus necandi
, razão pela qual requer a desclassificação, não especificando o crime a ser reconhecido.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

Após emitir decisão de sustentação, a Magistrada de singela instância determinou a subida dos autos.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Carla Stein, também pela negativa de provimento ao recurso.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que no dia 08 de fevereiro do 2014, aos denunciados, a bordo do um veículo modelo Celta, efetuaram disparos de arma do fogo contra CLEIDSON SANTOS DANTAS, não o matando por circunstâncias alheias as suas vontades, haja vista que os disparos direcionados a vítima não a atingiram por má pontaria destes - tendo a vítima empreendido fuga e escondendo-se dentro da residência de um morador da região.

Seguindo a narrativa, a polícia militar fora acionada via CIODES e abordou os denunciados na mesma rua/local do crime ainda no mencionado veículo, que, notando a presença da autoridade policial, empreenderam fuga e efetuaram com vontade do matar, disparos de arma do fogo contra os policias militares WAGNER SILVA e VALDECIR LUtZ DE SOUZA, não os matando por circunstâncias alheias as suas vontades.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

“
A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)”.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Como se vê, as testemunhas ouvidas em na fase policial e em juízo (08/09, 10/11, 12/13, 22/23, 279, 280), confirmaram a participação de ambos os denunciados nos crimes em análise.

Ressalto assim, que diante da conduta praticada pelo acusado, nota-se a presença de indícios de que o recorrente pretendia, de fato, assassinar a vítima, não havendo que se falar em desclassificação.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONUNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - QUALIFICADORAS - RECURSO NÃO PROVIDO.1. A ausência do exame de corpo e delito não afasta a materialidade do delito, já que esta pode ser provada por outros elementos de prova. 2. O juiz natural da causa é que deverá avaliar a pretendida desclassificação em plenário, pois não há prova inconsteste que permita o afastamento do animus necandi nesta fase, especialmente diante das declarações da vítima que disse ter o recorrente efetuado vários disparos, atingindo-o em seu pescoço, região vital. 3. Além de não ser possível perceber no iter criminis injusta provocação ou agressão da vítima, mas o contrário, porque o recorrente é que teria ido armado ao encontro da vítima, a referida tese deve ser objeto de deliberação do Tribunal do Tribunal do Juri, ante a impossibilidade de ser prever a condenação do recorrente nesta fase e, consequentemente, a aplicação de benefíco em relação a pena. 4. Quanto às qualificadoras, a propósito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso em estudo, já que a prova colhida indica que o recorrente agiu motivado por vingança, sob pretexto de comprarem drogas. 5. Recurso desprovido (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011150148390, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)”.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)